Tribunal: TJDFT
Processo: 0700259-81.2025.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EXTENSÃO DOS DANOS. DIVERGÊNCIA. ORÇAMENTO DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando a parte requerida ao pagamento de R$ 13.190,00 (treze mil cento e noventa reais) em favor da parte requerente, a título de indenização por danos materiais, em razão da necessidade de reparos decorrentes de acidente de trânsito envolvendo as partes.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte requerida sustenta que houve litigância de má-fé por parte do requerente, alegando que este apresentou orçamentos superfaturados para inflar o valor da indenização pleiteada. Argumenta que o valor de R$ 13.190,00, adotado na sentença, ultrapassa 1/3 do valor do veículo do requerente, estimado em R$ 38.419,00 conforme tabela Fipe. Requer o provimento do recurso, com a consequente reforma integral da sentença, e a condenação do recorrido por litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a adequação dos orçamentos apresentados para comprovação do valor dos danos materiais alegados pela parte requerente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Extrai-se dos autos que as partes se envolveram em acidente de trânsito ocorrido em 02/01/2025. Em sentença, foi reconhecida a culpa e responsabilidade da parte recorrente pelos danos causados ao veículo da parte recorrida. Divergem as partes quanto à extensão dos danos materiais.
5. A sentença considerou, para fins de fixação da indenização, o menor dos orçamentos apresentados pela parte autora, no valor de R$ 13.190,00 (ID 71543982).
6. No que tange aos danos materiais e, consequentemente, ao valor da indenização a ser paga pela parte recorrente, inegavelmente, este deve corresponder e ser efetivamente compatível com os prejuízos sofridos, conforme artigo 944 do Código Civil.
7. Nesse quadro, as fotografias juntadas não constituem indicativos seguros da extensão dos danos narrados pelo recorrido (71544060), uma vez que não apresentou provas de que o veículo foi danificado da forma que alega, com a necessidade da troca de peças, bem como não comprovou que os danos causados foram capazes de impossibilitar o uso do veículo.
8. Pontue-se, ainda, em conversa de WhatsApp, a parte recorrida apresenta valores de peças menores que aqueles indicados no orçamento utilizado como referência, conforme documento de ID 71544059. Ademais, a experiência comum aponta a desnecessidade de troca de peças atingidas pela colisão, que poderiam ser reparadas, não justificando, desse modo, a inclusão no orçamento de serviço de mão de obra de lanternagem e pintura mais aquisição de peças; ou ocorre a lanternagem/pintura ou a troca de peças.
9. Desse modo, considerando os danos, diante das fotografias juntadas e a estimativa divergente para os reparos, mostra-se razoável a redução da indenização para 50% do valor do menor orçamento apresentado pela parte recorrida (R$ 13.190,00), o que corresponde a uma reparação compatível com o prejuízo sofrido, na forma dos artigos 5o e 6o da Lei n. 9.099/95, sem causar enriquecimento ilícito de uma das partes.
10. Por fim, quanto aos pedidos de condenação das partes em litigância de má-fé, ressalte-se que aquele que é obrigado a buscar perante o Poder Judiciário a percepção daquilo que lhe é devido não litiga de má-fé. Exige-se para tal prova adequada e pertinente do dolo processual, não se presumindo. A despeito do inafastável dever de lealdade e boa-fé dos sujeitos processuais, não ficou evidenciado qualquer comportamento das partes atentatório à dignidade da Justiça em suas alegações, razão pela qual entende-se indevida a condenação.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para reduzir a condenação pertinente aos danos materiais ao total de R$ 6.595,00 (seis mil quinhentos e noventa e cinco reais), mantidos os demais termos da sentença.
12. O juízo sentenciante nomeou advogada dativa para a parte requerente, ora recorrida, com a finalidade de representá-la na oferta de contrarrazões, nos termos da Lei Distrital n. 7.157/22 e no Decreto Distrital n. 43.821/2022, sendo certo que o artigo 22, do citado Decreto, fixa os parâmetros para fixação dos honorários advocatícios do patrono nomeado. Assim, observado o valor máximo e a ausência de complexidade da causa, fixo os honorários devidos a advogada dativa, nomeada no feito, em R$ 300,00 (trezentos reais), devendo ser expedida a certidão pertinente pela instância de origem (artigo 23, do Decreto n. 43.821/2022).
13. Sem condenação em honorários, em razão da ausência de recorrente integralmente vencido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.099/95, arts. 5o e 6o; CC, art. 944.